Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746568-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALANE FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 189208229 - Proc. 0730755-82.2023.8.07.0003). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator